Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717106-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCIA MARTINS LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de busca e apreensão, determinou a emenda a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. Em suas razões, a parte agravante afirmou que a decisão agravada deveria ser reformada, pois não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a demanda. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do art. art. 320, do Código de Processo civil, e, após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei n. 911/69. Indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, por estarem ausentes os requisitos legais para concessão. Mediante ofício acostado ao ID 36005569, o d. Juízo informa que foi prolatada sentença no feito originário. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2022 13:32:31. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador